Tribunal: TJPA
Processo: 0060841-13.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060841-13.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO MEIRELES JUNIOR

APELADO: QUANTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COISA JULGADA -
PEDIDOS DIFERENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA. A caracterização da coisa julgada
requer, necessariamente, a identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Em razão da diversidade de pedidos não há como reconhecer a ocorrência
de coisa julgada. Recurso de Agravo interno a que se nega provimento. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
em face da decisão monocrática de
Num. 2488910 - Pág. 01/04 que deu provimento ao recurso de apelação.

Alega que a Relatora não observou, apesar de devidamente destacado nas
contrarrazões ao recurso de apelação, que a presente ação foi ajuizada em 24 de Outubro de
2013,
SENDO QUE NESSA DATA AINDA TRAMITAVA A AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0001210-
37.2010.814.0304 NA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM
, pleiteando a
reparação dos mesmos danos causados pela construção do Edifício
Quantun Residence
.

A Agravante entende que deve ser reformada a decisão monocrática da
Relatora e consequentemente desprovido o Recurso de Apelação do Agravado, pois pouco mais
de um mês depois do ajuizamento da presente ação no dia 29 de novembro de 2013 foi
celebrado acordo para por fim ao processo nº 0001210-37.2010.814.0304, bem como que o
documento laudo pericial que se fundamenta a presente ação foi elaborado antes da celebração
do acordo no processo 0001210-37.2010.814.0304.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno a fi de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
Num. 4473594 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

À luz do art. 337, §§1º e 2º do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando a parte intenta nova ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir de outra demanda anteriormente por ela ajuizada e já julgada, cuja decisão não é mais passível de recurso, "verbis":

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:(...)§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado" (g.n.)

No caso dos autos, o autor ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materias c/c obrigação de fazer e tutela antecipada, objetivando que a construtora ré arque com os reparos que devem ser feitos na sua residência em razão da obra realizada no terreno vizinho e de responsabilidade da demandada.

Na peça de ingresso, o autor relata que já havia ingressado com uma ação de indenização anterior de nº 0001210-37.2010.814.0304, na 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, na qual requeria a reparação dos danos causados pela obra realizada pela construtora ré, bem como indenização por danos morais e matérias.

Acrescenta que objete sentença de mérito favorável ao seu pedido, sendo a construtora compelida a realizar os reparos necessários em sua residência.

Ocorre que, após a realização dos referidos consertos, o autor verificou que os reparos feitos em sua residência não foram efetuados de forma regular, já que se utilizou técnica e material de baixa qualidade, não solucionando os danos anteriores e trazendo também novos danos decorrentes da imperícia da construtora.

Assim, ingressou com a presente demanda, a fim de que a reparação determinada na sentença proferida nos autos do processo nº 0001210-37.2010.814.0304, da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, fosse cumprida de forma correta e que os novos danos causados a partir da reparação irregular fossem sanados.

Percebe-se, portanto, que o objeto da presente ação é diverso da ação que tramitou perante a 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, não merecendo acolhida a alegação de coisa julgada, já que não configurada a tríplice identidade dos processos.

Os feitos não são idênticos, como exige a norma do art.337 do CPC, e, por tal razão, não há que se falar em extinção por coisa julgada, "data venia".

Acerca do tema, tem-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃOANTERIOR DO MESMO CRÉDITO. FEITO EXTINTO POR RENÚNCIA AODIREITO A QUE SE FUNDAVA A AÇÃO. COISA JULGADA.INOCORRÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. APLICAÇÃODO ART.1.013, §3º, I, CPC. CAUSA IMPEDITIVA AO DIREITO DO AUTOR.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Não ocorre coisa julgada quando a ação anterior apontada como idêntica possui pedido e causa de pedir distintas da presente lide. II - Desistir de uma ação é diferente de renunciar ao direito sobre que o qual ela se funda. São institutos jurídicos distintos, que geram diferentes efeitos e consequências. Enquanto a desistência relaciona-se ao processo, a renúncia fulmina o próprio direito material que a parte alega ter. III - A renúncia ao crédito executado, com sentença homologatória transitada em julgado, consiste em causa impeditiva ao pedido de cobrança do pagamento respectivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0528.17.002335-2/001,Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em29/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019)

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO AJUIZADA NOJUIZADO ESPECIAL - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA-MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A coisa julgada supõe identidade de ações, sendo preciso analisar-lhes os elementos identificadores, a saber, as partes, o pedido e a causa de pedir, nos termos do disposto nos §1º, 2º e 3ºdo art. 301, do CPC. - Não há de se falar em extinção do processo, em face da coisa julgada, se a causa de pedir da ação possessória julgada no Juizado Especial Cível e a reintegração de posse ajuizada perante a Justiça Estadual Comum são diferentes, impondo-se, assim, a cassação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.013755-9/001, Relator(a):Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em27/03/2014, publicação da súmula em 04/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COISAJULGADA - PEDIDOS DIFERENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA. A caracterização da coisa julgada requer, necessariamente, a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Em razão da diversidade de pedidos não há como reconhecer a ocorrência de coisa julgada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.803339-6/003, Relator(a): Des.(a) Tibúrcio Marques , 15ªCÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2011, publicação da súmula em11/03/2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo Interno e mantenho a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021